Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713201-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA ANTONIA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Gama/DF que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente o pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que haja suspensão dos descontos bancários dos supostos empréstimos contraídos pela agravada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, possivelmente contemplado no provimento final. Isto porque tenho por verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, no sentido de que entende que jamais celebrou qualquer contrato de cartão de crédito com o réu. De se ver que o caso envolve alegação de inexistência de dívida, ou melhor, de inexistência de qualquer relação jurídica. Logo, inviável exigir da autora, nesta fase embrionária da demanda, a prova de fato negativo. A despeito disso, os documentos acostados à inicial demonstram que são efetuados descontos nos proventos de aposentadoria e de pensão por morte percebidos pela autora em razão do Contrato de cartão de crédito: 1) no 14783473, reserva de margem para cartão (RMC), Banco BMG SA, situação ativo, averbação nova, data da inclusão 09/02/2019, limite do cartão R$ 1.347,00, valor reservado R$ 49,90; e 2) no 15543887, reserva de margem para cartão (RMC), Banco BMG SA, situação ativo, averbação nova, data da inclusão 16/10/2019, limite do cartão R$ 1.347,00, valor reservado R$ 49,90. Se não bastasse, a demandante alega que jamais recebeu qualquer crédito de tal contrato, bem como cartão de crédito do banco réu. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente, tendo em vista que a permanência dos descontos agravará a situação econômica da demandante, que percebe proventos de aposentadoria e de pensão por morte no valor de R$ 1.412,00 e R$ 852,30, respectivamente, sendo que o valor mensalmente descontado por tais contratos superam os R$ 100,00, está privando-a da totalidade de seus rendimentos, o que evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco, por oportuno, que inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois caso comprovada a celebração do r. contrato pela autora retornarão os descontos. (...) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência, a fim de determinar ao réu que à imediata suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários da autora (NB: 144.760.712-8 Espécie: 41 - APOSENTADORIA POR IDADE e NB: 110.456.234-8 Espécie: 21 - PENSAO POR MORTE PREVIDENCIARIA), de valores referentes ao contrato de cartão de crédito: 1) no 14783473, reserva de margem para cartão (RMC), Banco BMG SA, situação ativo, averbação nova, data da inclusão 09/02/2019, limite do cartão R$ 1.347,00, valor reservado R$ 49,90; e 2) no 15543887, reserva de margem para cartão (RMC), Banco BMG SA, situação ativo, averbação nova, data da inclusão 16/10/2019, limite do cartão R$ 1.347,00, valor reservado R$ 49,90; até ulterior decisão deste Juízo (id. 187980790, autos originários). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da assinatura do contrato, quando recebeu cópia do instrumento e tomou conhecimento das parcelas a serem pagas. Assevera que, visando formar um cadastro seguro e minimizar as suas perdas quanto ao alto índice de inadimplência e golpes estelionatários praticados impunemente, é extremamente diligente no ato da conferência da identidade e idoneidade de seus clientes para a aprovação do cadastro. Sustenta que é impossível se extrair da prova dos autos qualquer indício de fraude, afastando-se, neste particular, o requisito da verossimilhança, sobretudo porque, embora descontos tenham ocorrido desde 2019, somente em 2024, resolveu a agravada insurgir-se contra os respectivos descontos. Defende que a imposição de multa para a hipótese de descumprimento da decisão agravada se mostra exagero indevido, porquanto não apresenta nenhuma resistência em efetivar o cumprimento da liminar concedida. Pondera que há de se esperar a ocorrência de efetivo descumprimento, não se podendo pressupor a inércia do agravante. Entende que as multas se mostram excessivas diante dos seus valores e das suas periodicidades. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspensa a multa por descumprimento da liminar deferida na 1a instância. No mérito, a confirmação da liminar vindicada. Preparo recolhido (id. 57473892). Não foram apresentadas contrarrazões (id. 58562506). É a síntese do que interessa. DECIDO. DA ADMISSIBILIDADE Cuida-se de decisão que, a partir da documentação juntada à exordial, determinou a suspensão dos descontos realizados diretamente nos benefícios previdenciários da autora, referentes a dois contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, uma vez que vislumbrou, o Juízo, a probabilidade do direito da parte autora. Em sede recursal, à par da longa digressão apresentada pelo Banco recorrente, cuida-se de pedido de suspensão de suposta multa aplicada por descumprimento do provimento jurisdicional em sede liminar, tendo em vista a desnecessidade, o valor e periodicidade da sanção pecuniária. Ocorre que, da análise da decisão questionada, não se percebe a imposição de qualquer multa em caso de descumprimento da decisão judicial, muito menos a fixação de um valor e periodicidade específicos. Nesse sentido, ausente o interesse recursal, porquanto “é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto” (Acórdão 1843419, 07249852020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, uma vez que sequer houve arbitramento de multa por descumprimento da decisão judicial, de sorte que o recurso sequer ultrapassa a barreira do conhecimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator